Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1011033-89.2020.8.11.0000
Recorrente: Izonildes Pio da Silva
Recorridos: Condomínio Saint-Germany e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 69423520) interposto por Izonildes Pio da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Privado, assim ementado (id 54939994):
“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO No 03/2016 DO STJ – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA À FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIXADO EM UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO No 03/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A admissibilidade e o processamento da Reclamação instituída pela Resolução no 03/2016 do STJ estão restritas aos casos em que há indicação precisa e fundamentada da presença de uma das hipóteses elencadas na citada Resolução no 03/2016, sendo que, fora desse quadrante, a resolução se apresenta como sucedâneo recursal, e como tal não pode ser conhecida”. (TJMT – Seção de Direito Privado – Agravo Interno n. 1011033-89.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, j. 20/08/2020, p. 28/08/2020).
Opostos embargos de declaração (id 56312983), estes foram rejeitados no acórdão id 67595495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno proposto por Izonildes Pio da Silva, manteve a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação no 1024747-95.2017.8.11.0041, ante a manifesta inadmissibilidade da medida à falta de indicação de hipótese legal de cabimento (id 45250471).
O recorrente alega violação ao artigo 988 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é notório o cabimento, na hipótese, da sobredita reclamação, tanto pela observância dos pressupostos legais capitulados no Art. 988 do CPC, quanto pela apresentação de plurais precedentes que evidenciam a pertinência da matéria em questão, com o entendimento consolidado, em especial na jurisprudência desse e. STJ”.
Argui contrariedade aos artigos 8o, 11, e 489, § 1o, IV, do CPC, em virtude de o órgão julgador não ter enfrentado a questão suscitada no bojo da reclamação.
Suscita ofensa ao artigo 1.335 do Código Civil, porquanto “o exercício do direito do condômino votar e ser votado, é condicionado à sua adimplência acerca das taxas e de demais encargos condominiais”.
Recurso tempestivo (id 69440453) e preparado (id 69441474).
Contrarrazões no id 84014987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega que “é notório o cabimento, na hipótese, da sobredita reclamação, tanto pela observância dos pressupostos legais capitulados no Art. 988 do CPC, quanto pela apresentação de plurais precedentes que evidenciam a pertinência da matéria em questão, com o entendimento consolidado, em especial na jurisprudência desse e. STJ”.
Assevera, ainda que ao não enfrentar a questão suscitada no bojo da reclamação, em que se discutia o cumprimento no disposto no artigo 1.335 do Código Civil, o acórdão não teria sido fundamentado, ofendendo, assim, os artigos 8o, 11, e 489, § 1o, IV, do CPC.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) no caso, porém, a Reclamação foi manejada fora das hipóteses de cabimento previstas no art. 1o da Res. 03/2016-STJ. O reclamante aponta como esteio à sua Reclamação dois julgados do STJ: o AgRg no Ag no 1144453/SP, resolvido por decisão monocrática do eminente Min. Massami Uyeda, e o REsp no 1699022/SP da 4a Turma do STJ; logo, só pelo que diz o próprio reclamante, já se pode concluir pela inexistência de divergência entre o acórdão recursal e tese consolidada pelo STJ em IAC ou IRDR, bem como em Súmula daquela Corte”. (id 54939994 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de não ser possível conhecer de reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n. 3/2016 quando fundada na alegação de que o acórdão da Turma Recursal de Juizado Especial destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça genericamente considerada, isto é, fora das hipóteses de IRDR, IAC e recursos repetitivos, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“3. No que diz respeito à suposta ofensa ao art. 998 do Código de Processo Civil, a parte pugna pelo conhecimento da presente reclamação.
Argumentou que a principal função da reclamação cível é garantir a observância de precedentes da Corte e assentou que o STJ já firmou entendimento de que administradoras de imóveis podem ser consideradas fornecedoras, com aplicação do CDC aos contratos por elas firmados.
Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao não conhecer da reclamação, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 89-90):
‘Da análise dos autos, tenho que restou devidamente consignado na decisão recorrida os motivos pelos quais não é cabível a reclamação no presente caso, haja vista que para que seja admitida a reclamação, com base no artigo 988, IV, da lei processual, é necessário que o acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça seja proveniente de julgamento de recurso especial repetitivo, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, por mais que seja ‘reiterada e farta’ a jurisprudência da Corte Superior, nenhum dos julgados indicados foi apreciado pelo procedimento previsto para os recursos repetitivos (artigo 1.036 e seguintes do CPC), o que, de fato, afasta o cabimento da reclamação.
Assim sendo, não há motivos para reforma do provimento judicial impugnado, notadamente porque o agravante não trouxe fato ou argumento novo convincente que justifique sua modificação ou cassação, sendo o caso de desprover o agravo interno interposto, conforme orienta a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos: (...)’.
Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação, consoante o novo CPC, são as seguintes:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No caso, portanto, evidencia-se não estar caracterizada nenhuma dessas hipóteses de cabimento, uma vez que o recorrente alega inobservância a precedentes desta Corte Superior.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada nesta Corte Superior, conforme se verifica dos seguintes precedentes: (...)”. (AgInt no AREsp 1744092, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicação 02/12/2020).
“No que diz respeito às reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais objetivando dirimir alegada divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Resolução STJ n. 3/2016, ao delegar a competência para o seu julgamento aos tribunais estaduais, não pretendeu ampliar as hipóteses nas quais a legislação processual admite a sua utilização.
Sob a perspectiva da divergência jurisprudencial, o CPC/2015 restringe o cabimento da reclamação, autorizando o seu ajuizamento apenas quando busque ‘garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência’ (art. 988, IV), ou quando tenha por finalidade garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5o, II).
De se ter em conta, ainda, que a conclusão a que chegou a Turma de Uniformização estadual, sobre não ser possível conhecer de reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n. 3/2016 quando fundada na alegação de que o acórdão da turma recursal do juizado especial destoaria da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça genericamente considerada, mostra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial que aqui se consolidou durante a vigência da Resolução STJ n. 12/2009, que considerava inadmissível a propositura de reclamações ‘com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais’ (Rcl n. 3.812/ES, Relatora para o acórdão a Ministra Nancy Andrighi, DJe 12/12/2012).
Não há dúvida, portanto, de que o entendimento da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, longe de afrontar a Resolução STJ n. 3/2016, deu-lhe, em verdade, correta aplicação”. (Rcl 037908-SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 16/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 8o, 11, 489, § 1o, IV, e 988, do CPC, e artigo 1.335 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.